Tribunal: TJPA
Processo: 0804576-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804576-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804576-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA.

ADVOGADO: GABRIELA ROHRIG - OAB PA33694-A.

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA.

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - OAB PA23211-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno em processo executivo movido pela cooperativa recorrida. O embargante sustentou que o julgado se mostrou omisso quanto a fundamentos jurídicos relacionados à validade da sentença homologatória de acordo extrajudicial celebrado sem citação válida e sem representação processual por advogado.

2. A parte embargante apontou como omitida a análise de precedentes do STJ e de dispositivos constitucionais e processuais relativos à nulidade absoluta por ausência de citação e violação ao contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à alegada nulidade absoluta da sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado sem citação válida e sem capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não se constatam omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à solução da lide.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando analisar os pontos centrais para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. As alegações do embargante configuram inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão enfrente os fundamentos essenciais ao desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 239, 489, §1º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada, e aplicar multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2º do CPC, por ser os embargos meramente protelatório

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804576-36.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE:
ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA.

ADVOGADO:
GABRIELA ROHRIG - OAB PA33694-A.

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA.

ADVOGADO:
GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - OAB PA23211-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
RÔMULO FURTADO BARROS DE LIMA
contra o acórdão unânime que negou provimento ao agravo interno em processo executivo movido contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI NORDESTE PA
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão se revela omisso quanto a fundamentos jurídicos essenciais relacionados à validade da sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado sem citação válida e sem representação por advogado.

Das
omissões
alegadas
, o embargante aponta que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a nulidade absoluta da sentença homologatória proferida sem a formação válida da relação jurídica processual. Sustenta que houve grave equívoco ao admitir que transação extrajudicial firmada sem prévia citação válida e sem presença de advogado da parte executada pudesse produzir efeitos processuais legítimos, posição que considera frontalmente contrária à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante alega, ainda, omissão na análise dos julgados do STJ, especificamente o REsp 600.866/DF e o REsp 1.394.186/MT, que estabelecem que a assinatura de acordo firmado apenas pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo nem supre a falta de citação. Sustenta ainda que o tribunal ignorou precedentes estaduais relevantes, que reafirmam a distinção entre capacidade civil e capacidade postulatória.

Das questões processuais fundamentais omitidas
, argumenta que o acórdão silenciou sobre a ausência de citação válida prevista no artigo 239 do CPC, a ausência de advogado do executado conforme artigo 103 do CPC, a violação ao contraditório e ao devido processo legal garantidos no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, e a inaplicabilidade do artigo 922 do CPC em hipóteses sem angularização válida do feito.

Sobre a aplicação inadequada de dispositivos legais
, o embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da aplicação do artigo 487, III, "b", do CPC, que pressupõe a existência de uma relação jurídica processual válida e regularmente constituída. Defende que a homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação e sem capacidade postulatória viola esse pressuposto essencial e compromete não apenas a validade do ato, mas a própria existência jurídica da sentença.

Quanto aos fundamentos doutrinários
, alega que o tribunal não enfrentou os ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Tereza Wambier sobre a necessidade de citação válida para constituição da relação processual e o exercício do contraditório. Sustenta que a sentença homologatória proferida nessas condições é juridicamente inexistente ou absolutamente nula, sujeita à querela nullitatis insanabilis.

O embargante argumenta que tais omissões são absolutamente injustificáveis por silenciarem sobre fundamentos jurídicos centrais para a própria validade do processo, incorrendo em ofensa direta ao artigo 489, §1º, incisos II e IV, do CPC, frustrando o exercício efetivo da jurisdição constitucional e comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno em processo executivo movido pela cooperativa recorrida. O embargante sustentou que o julgado se mostrou omisso quanto a fundamentos jurídicos relacionados à validade da sentença homologatória de acordo extrajudicial celebrado sem citação válida e sem representação processual por advogado.

2. A parte embargante apontou como omitida a análise de precedentes do STJ e de dispositivos constitucionais e processuais relativos à nulidade absoluta por ausência de citação e violação ao contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à alegada nulidade absoluta da sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado sem citação válida e sem capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não se constatam omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à solução da lide.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando analisar os pontos centrais para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. As alegações do embargante configuram inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão enfrente os fundamentos essenciais ao desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 239, 489, §1º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria submetida à apreciação, concluindo não ter sido demonstrada a probabilidade do direito do ora embargante que autorizasse a suspensão dos efeitos da sentença homologatória, pois, apesar de a formalização de acordo extrajudicial, antes da citação não implicar no comparecimento espontâneo do executado, não há óbices à homologação da transação, mesmo que o executado não tenha constituído advogado nos autos da execução, conforme orientação jurisprudencial ali demonstrada.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2º do CPC, por ser os embargos meramente protelatório, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025